Tribunal: STF
Processo: RE 1469889
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Civil e Criminal do Colégio Recursal de Jales, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Tributário. Suspensão da exigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa de lixo. Leis Complementares Municipais n° 350/2021 e nº 5.489/2022. Sentença mantida e confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento.”



    Na origem, PERCY KAJITA ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE JALES/SP visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente à Taxa de Coleta de Lixo, instituída pela Lei Complementar 350/2021, ao fundamento de que a referida Taxa viola os princípios da igualdade e da capacidade contributiva (Vol. 1, fl.6).



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau de jurisdição, ao fundamento de que, embora a taxa de lixo pudesse ser instituída adotando-se como base de cálculo a metragem construída, foi instituída de forma inconstitucional, pois “conforme aumentava o tamanho do imóvel, aumentava o valor do m² edificado em termos de base de cálculo” (Vol. 3, fl. 7).



    Pontuou o Magistrado que “a taxa serve para custear serviço público específico e divisível prestado a certo contribuinte. Isso significa que deve haver correspondência entre o valor do serviço prestado pelo ente público e o valor cobrado do contribuinte” (Vol. 3, fl. 7).



    Entendeu que o princípio da capacidade contributiva sob a dimensão positiva não se aplica às taxas, de forma que “a progressividade não é admitida nas taxas, porque o contribuinte deve pagar pelo serviço que foi prestado” (Vol. 3, fl. 9).



    Aduziu que, na instituição da taxa do lixo pelo Município Jales houve quebra da retributividade, pois a “lei municipal dispõe que nenhum imóvel pagará, a título de taxa do lixo, o valor que superar o limite de 500 m² de edificação. Assim, um imóvel que tenha 71 m² de edificação pagará R$ 0,85 o m². Esse valor também será suportado pelo imóvel que tenha 500 m² de edificação. Já os imóveis de 501 m² ou mais de área edificada pagarão valores menores a título de valor unitário do m². Assim, como aquilo que superar 500 m² não sofre tributação, isso significa que um imóvel com 1000 m² de área construída pagará R$ 0,40 o m²; um imóvel de 2000 m² de área construída pagará R$ 0,21 o m²; um imóvel de 5000 m² de área construída, R$ 0,5; um imóvel de 10.000 de área construída, R$ 0,4” (Vol. 3, fls. 10-11).



    Dessa forma, entendeu que houve violação tanto ao princípio da retributividade das taxas, quanto ao princípio da igualdade ou da não discriminação.



    Interposto Recurso Inominado pelo Município (Vol. 5), a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (Vol. 9).



    Contra essa decisão o MUNICÍPIO DE JALES interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 11), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da CF/1988 aduzindo que, ao decidir pela inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.489/2022, o acórdão recorrido violou o texto constitucional.



    Em suas razões, o recorrente alega que a Lei 5.489/2022, do Município de Jales, está em conformidade com o art. 29, III, da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, na redação dada pela Lei Federal 14.026/2020, que instituiu o novo marco legal do saneamento básico, o qual determina aos Municípios a instituição de taxas, tarifas e outros preços públicos, para remuneração de serviços de limpeza urbana.



    Aduz que a referida norma federal teve sua constitucionalidade reconhecida no julgamento das ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882, o que torna válida a Lei Municipal 5.489/2022, que instituiu a Taxa de Coleta de Lixo no Município de Jales.



    Por outro lado, sustenta que o acórdão recorrido, ao reconhecer que a Lei Municipal 5.489/2022 viola o princípio da isonomia, deixou de considerar que a escolha do Município em instituir um limite para a incidência do tributo deu-se em atenção ao princípio do não confisco.



    Quanto ao mais, sustentou que a Taxa de Coleta de Lixo, nos moldes como instituído, está conforme as Súmulas Vinculantes 19 e 29.



    Por fim, assevera que o acórdão recorrido impõe inconstitucional limitação ao poder de tributar do Município de Jales, afrontando “em grande demasia o art. 145 da Constituição Federal, tolhendo do Município de Jales o poder de tributar e contrariando violentamente dispositivo da Constituição Federal” (Vol. 11, fl. 33).



    Ao final, postulou, preliminarmente, seja admitida a repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação (Vol. 11, fl. 34).



    Na sequência, o Juiz Presidente do Colégio Recursal admitiu o RE, alçando-o como representativo de controvérsia, ao fundamento de que há divergência entre as Turmas do Colégio Recursal de Jales, no qual tramitam cerca de 100 recursos sobre a Lei Municipal 5.489/2022, com julgados ora procedentes e ora improcedentes (Vol. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Discute-se nos presentes autos, incidentalmente, a constitucionalidade da Lei 5.489, de 6 de dezembro de 2022, do Município de Jales/SP, o qual previu, em seu art. 4º, parágrafo único, que:



    “O valor da Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduos Provenientes de Imóveis será calculada até o limite de 500 m² (quinhentos metros quadrados) de área edificada no cadastro imobiliário de lançamento”.



    Assiste razão ao Município.



    De fato, o valor das taxas deve ter ligação lógica e proporcional com o serviço prestado (art. 145, II, da CF/1988 e arts. 77 a 80 do CTN). Assim, levando em consideração esse pressuposto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 29, prevê que “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



    No que se refere à base de cálculo para a instituição de taxas, prevê a Súmula Vinculante 19 que: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    Não obstante seja permitida a cobrança da taxa de coleta de lixo tomando como base a metragem do imóvel (RE 1.311.641 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/6/2021; AI 600.580-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015; e RE 596.945-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012), sua instituição deve estar de acordo com o art. 150, IV, da Constituição Federal, segundo o qual: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (…) IV - utilizar tributo com efeito de confisco.”



    Acerca da impossibilidade da instituição de taxa sem limite de valor, tomemos como exemplo a taxa judiciária, no qual a jurisprudência desta CORTE SUPREMA firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua instituição sem observância de parâmetros mínimos e máximos.



    Dada sua natureza jurídica tributária de taxa, não há dúvida de que o valor das custas judiciais deve ter ligação lógica e proporcional com o serviço prestado. Levando em consideração esse pressuposto, a jurisprudência pacífica firmada no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aponta a validade da utilização do valor da causa como critério hábil à definição do valor das taxas judiciárias, desde que sejam estabelecidos valores mínimos e máximos. 



    Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. Taxas judiciárias e custas judiciais. Leis nºs 8.071/06 e 6.682/98 do Estado da Paraíba. Possibilidade da cobrança de ambos os tributos. Viabilidade da utilização do valor da causa como critério para definição do valor dessas exações. Aumentos proporcionais e razoáveis. Improcedência da ação.



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, taxas judiciárias e custas judiciais, embora pertençam à espécie tributária taxa, possuem características distintas, não havendo que se falar em bis in idem na cobrança de ambos os tributos. Nesse sentido: Rp nº 1.077/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 28/9/84.



    2. Fixados valores máximos e mínimos, é legítima utilização do valor da causa como critério para a estipulação dos valores das custas judiciais e das taxas judiciárias. Precedentes.



    3. Os aumentos nos tributos em alusão provocados pelas leis questionadas foram proporcionais e razoáveis, não havendo que se falar em inconstitucionalidade.



    4. Ação direta julgada improcedente” (ADI 5688, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2022).



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ARTIGOS 12, I, II, III e §1º, 16, 17, 19, 23, §§ 1º E 2º, 24, I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, 25, 26, I, II E III, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 DA LEI Nº 3.896/2016 DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE CUSTAS DOS SERVIÇOS FORENSES NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV e LV, 145, II, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 667 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES NÃO EXCESSIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. Há correlação entre o serviço prestado e os parâmetros estabelecidos a fim de apuração dos valores. Ausência de excesso. A Lei 3.896/2016 reduziu o teto das custas de R$ 75.123,37 para R$ 50.000,00, com alíquotas que variam de 1 a 3% para a apuração do montante devido. Valores que condizem com os estabelecidos pelas legislações correlatas de outros Estados, já apreciadas em sede de controle concentrado nesta Casa. Precedentes.



    3. Na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, a lei impugnada atende, sob os três prismas, o critério proporcionalidade: (i) é adequada para garantir de forma idônea a função dúplice das custas judiciais; (ii) adota uma metodologia menos gravosa de recolhimento, indispensável para a manutenção da prestação jurisdicional: garante-se a arrecadação da taxa e prevê-se a isenção de pagamento em determinadas hipóteses, como será a seguir analisado; e (iii) mantém o equilíbrio entre o meio e o fim, por meio da ponderação entre os critérios econômicos envolvidos, sem excesso ou insuficiência – proporcionalidade em sentido estrito.



    4. Previsão de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção do pagamento de custas judiciais. Os valores fixados não configuram óbice ao acesso à justiça e tampouco caracterizam confisco. Precedente.



    5. Há fixação de limites mínimos e máximos dos valores voltados à remuneração do serviço público prestado. Ausência de ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco.



    6. Possibilidade de cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que presentes valores mínimo e máximo de cobrança. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Observância da Súmula 667 deste Supremo Tribunal Federal. 7. Pedido julgado improcedente” (ADI 5594, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2020).



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.611/2002 do Estado do Paraná, a qual estabeleceu os valores das custas judiciais devidas no âmbito do Poder Judiciário estadual. Inconstitucionalidade formal: inexistência. Poder de emenda do Poder legislativo em matéria de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça. Ausência de inconstitucionalidade material. Taxa judiciária. Vinculação ao valor da causa ou ao valor dos bens sob litígio.



    1. Não ofendem a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário estadual ou sua reserva de iniciativa legislativa emendas parlamentares oferecidas a projetos de lei que versem sobre tabelas de custas e emolumentos. A função do Legislativo nos projetos cuja iniciativa de propositura seja exclusiva de algum órgão ou agente político não se resume a chancelar seu conteúdo original. O debate, as modificações e as rejeições decorrentes do processo legislativo defluem do caráter político da atividade.



    2. A jurisprudência da Corte tem entendido, reiteradamente, que a Constituição Federal somente veda ao Poder Legislativo formalizar emendas a projetos de iniciativa exclusiva se delas resultarem aumento de despesa pública ou se forem totalmente impertinentes à matéria versada no projeto, o que não é o caso da presente ação direta. Precedentes: ADI nº 3.288/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 24/2/11; ADI nº 2350/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 30/4/2004.



    3. Tanto quanto possível, o valor cobrado a título de taxa deve equivaler ao custo do serviço prestado. Porém, há situações em que, por excessiva dificuldade de mensuração do fato gerador, o estabelecimento exato do quantum debeatur fica prejudicado. É o caso das custas judiciais, em virtude da diversidade de fatores que poderiam influir no cálculo da prestação do serviço jurisdicional, tais como o tempo e a



    complexidade do processo, bem assim o tipo de atos nele praticados.



    4. A esse respeito, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da legitimidade da cobrança das custas com parâmetro no valor da causa ou dos bens postos em litígio, desde que fixadas alíquotas mínimas e máximas para elas. Precedentes: ADI nº 3.826/GO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 20/08/10; ADI nº 2.655/MT, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26/03/04.



    5. As tabelas constantes da legislação impugnada respeitam a diretriz consagrada no Supremo Tribunal Federal, impondo limites mínimo e máximo, como no caso em que fixam as custas devidas pelo ajuizamento de ação rescisória. Noutras passagens, há a fixação de um valor único para a prática de determinados atos que, por certo, não representa quantia exacerbada, que impeça o cidadão de se socorrer das vias jurisdicionais.



    6. A Constituição Federal defere aos cidadãos desprovidos de condições de arcar com os custos de um processo judicial a gratuidade da prestação do serviço jurisdicional, tanto quanto o amparo das defensorias públicas, para a orientação e a defesa dos seus direitos, o que afasta as alegadas ofensas ao princípio do acesso à Justiça e aos fundamentos constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017).



    Nesse quadro, vale registrar que a exigência de que a taxa judiciária seja submetida a um teto encontra-se cristalizada na Súmula 667 desta SUPREMA CORTE, que assim dispõe: “Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa”.



    O mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente caso concreto. Logo, a instituição de limite ao valor da Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, por escolha do ente municipal, está de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. A escolha está no âmbito de liberalidade do Município.



    Acresça-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de que o limite imposto pela norma acarrete aumento da carga tributária dos contribuintes proprietários de imóveis edificados entre 71m² e 500m².



    Por outro lado, mesmo que se considere ilegal ou inconstitucional a norma local que prevê que a taxa de coleta de lixo será calculada até o limite de 500m², isso não faz surgir para o autor, cujo imóvel está entre 71m² e 500m², o direito de não recolher o tributo.



    A opção do legislador de estabelecer o limite para a instituição do tributo não significa que o valor cobrado dos demais contribuintes seja desproporcional ou anti- isonômico.



    Por fim, a vedação à instituição de limite à cobrança da taxa, nos termos como delineados na Lei Municipal 5.489/2022, decorre de indevida ingerência do Poder Judiciário no campo de atuação do Município, em clara violação ao princípio da separação dos poderes.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Tendo em vista a indicação deste processo como representativo de controvérsia, oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e à Presidência do Colégio Recursal do Município de Jales/SP, com cópia desta decisão, para que oriente a solução a ser dada a casos análogos, em que o RE pende de admissibilidade.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente